Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. USUFRUTO VITALÍCIO. RENÚNCIA PELO USUFRUTUÁRIO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO DIREITO REAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA EM FAVOR DOS NUS-PROPRIETÁRIOS. RETENÇÃO DE VALORES PELO MANDATÁRIO. DEVER DE REPASSE AO MANDANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela autora para o recebimento da quantia de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil), referente à venda de sua quota-parte do imóvel objeto da lide, levada a efeito pelo réu, usufrutuário vitalício do citado bem de raiz, em razão do exercício de mandato outorgado pela autora e seus dois irmãos, nus-proprietários das terras em questão, sem o devido repasse dos valores recebidos pelo demandado com a alienação. Julgado procedente o pedido, o réu interpõe apelação, alegando, em síntese, que, diante da pré-notação de usufruto vitalício, a autora somente passaria a ter direitos sobre o imóvel após a morte do doador ou a extinção do usufruto. A autora também interpõe apelação sustentando que os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade, mas devem ser arbitrados conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.

2. A recorrente registrou ciência dos embargos de declaração opostos contra a sentença, via sistema, no dia 25/8/2021 (quarta-feira), iniciando-se o prazo para a interposição do recurso de apelação no dia 26/8/2021 (quinta-feira), com termo final no dia 16/9/2021 (quinta-feira). A apelação foi interposta no dia 15/9/2021 (quarta-feira), ou seja, dentro do prazo legal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. A ação versa sobre a cobrança de valores devidos em decorrência do exercício de mandato, justifica-se, assim, o valor atribuído à causa na petição inicial (R$ 194.587,79). Preliminar rejeitada.

4. O usufruto é direito real por meio do qual o nu-proprietário passa a exercer a posse indireta do imóvel e o usufrutuário a posse direta da coisa, bem como o uso, a administração e a percepção dos frutos desta, enquanto temporariamente destacados da propriedade (art. 1.394 do CC), constituindo-se mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis e extinguindo-se pela renúncia do usufrutuário, momento em que se opera a consolidação da propriedade plena nas mãos dos nus-proprietários (arts. 1.391 e 1.410, I, ambos do CC).

5. Se da escritura pública de compra e venda do imóvel consta autorização expressa do usufrutuário, réu e apelante, para a concretização do negócio jurídico havido entre os nus-proprietários e o adquirente, no que tange ao direito de usufruto vitalício do qual era titular, não há como deixar de reconhecer a extinção do usufruto pela renúncia do usufrutuário (art. 1.410, I, do CC). Por conseguinte, com a consolidação da propriedade plena nas mãos dos nus-proprietários, a qual foi transferida posteriormente ao adquirente, não guarda amparo legal a retenção dos valores recebidos em decorrência da venda do imóvel pelo usufrutuário mediante procuração. Ressalte-se ser vedada a transferência do direito real de usufruto por alienação (art. 1.393 do CC), por se bem fora do comércio, salvo para os nus-proprietários (REsp 1098620/SP, Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122), Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 19/11/2009, Data da Publicação/Fonte: DJe 03/12/2009).

6. Constitui obrigação do mandatário aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, nos estritos limites dos poderes que lhe foram conferidos, bem como transferir ao mandante as vantagens provenientes do mandato (arts. 667 e 668, ambos do CC).

7. Se da procuração pública outorgada pela autora, ora apelada, ao réu, ora apelante, constam específicos poderes para alienação do imóvel objeto da lide, com a indicação do adquirente, a delimitação do imóvel (Fazenda Santa Cruz), a quantificação da área da parcela de terras autorizada para a venda (26 alqueires da quota-parte da autora) e a indicação do valor da área individualizada (R$208.000,00), bem como se é fato incontroverso nos autos que o negócio jurídico foi concretizado e que a autora já recebeu o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), faz jus à percepção do remanescente relativo à sua quota-parte (R$188.000,00).

8. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida excepcional, de aplicação subsidiária, adotada com parcimônia e em situações em que haja nítida desproporção entre a verba honorária e as particularidades do caso concreto, o que não ocorreu na presente demanda. Dito de outra forma, se não há exorbitância engendrada pela adoção isolada da regra do art. 85, § 2o, do CPC, pois não se trata de causa em que seja inestimável (incomensurável/valioso/desmedido) o proveito econômico, penalizando demasiadamente o sucumbente, deve ser reformada a sentença para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados. Recurso da autora conhecido e provido.